Tribunal: TJDFT
Processo: 0713725-93.2021.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CUSTEIO DE ITENS UTILIZADOS PARA COLETA DE CÉLULAS TRONCO E TRANSPLANTE. ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO ROL DA ANS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. O contrato entre a segurada de saúde e o segurado pode estabelecer as doenças a serem cobertas, mas não pode restringir a modalidade de tratamento nem interferir na prescrição médica.
2. A negativa de custeio de itens ou materiais prescritos pelo médico e utilizados para o tratamento da paciente, durante a internação, exclusivamente porque não constam no Rol da ANS, representa inadimplemento contratual, à luz do que dispõem os arts. 1o, inc. I, c/c 35-F da Lei 9.656/1998. Precedentes do STJ.
3. A excepcionalidade do caso está demonstrada pelo conjunto probatório. A obrigação do custeio dos itens prescritos pelo médico e utilizados para a realização do tratamento durante a internação hospitalar coaduna-se com o entendimento do STJ e com as alterações trazidas pela Lei 14.454/2022. Precedentes desta Corte.
4. A negativa de custeio do material necessário para o tratamento da enfermidade da beneficiária ultrapassa o simples inadimplemento contratual, viola os direitos de personalidade da paciente e gera a condenação à reparação por danos morais. Precedentes.